Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008010-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEICIMAR DULCIANE RODUI - CPF: 024.873.269-21 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008010-64.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP.

Recorrido: CLEICIMAR DULCIANE RODUI.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3-

Com relação a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo recorrente, rejeito-a, primeiro porque a reclamante comprovou ser legítima proprietária do veículo Prisma/Chevrolet PLACA OAT 6320, conforme documento constante nos autos, segundo, porque consta declaração nos autos que confirma ser a reclamante a proprietária do notebook.

4-

No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela recorrida em razão do furto de pertences que estavam no interior do veículo estacionado nas dependências da empresa recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

5-

Cabia ao recorrente comprovar a inocorrência do furto mencionado na inicial, porém, apenas impugnou as imagens por ele mesmo apresentados, não apresentando nenhuma filmagem da data e horário informado para contraditar àquelas constantes nos autos.

6-

A empresa recorrente, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

7-

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

8-

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9-

Comprovado o furto, deve ser mantida a indenização por danos materiais arbitrada na sentença.

10-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para
condenar o reclamado a restituir a reclamante o valor de R$ 3.633,98 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda,
condenou o reclamado a indenizar a reclamante pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

O reclamado requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias ou reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A recorrida argui a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade recursal e no mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Ainda, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Com relação a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo recorrente, rejeito-a, uma vez que
a reclamante comprovou ser legítima proprietária do veículo Prisma/Chevrolet PLACA OAT 6320, conforme documento constante nos autos, bem como, consta declaração nos autos que confirma ser a reclamante a proprietária do notebook
.

Na hipótese, o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da respeitável decisão:

“(...)

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a reclamante afirma que no dia 09/02/2022 por volta das 16:17h efetuou compras junto a requerida e que deixou seu veículo Prisma/Chevrolet PLACA OAT 6320 estacionado no estacionamento fornecido pelo supermercado. Sustenta que após retornar ao seu veículo para guardar as compras constatou que seu carro havia sido furtado, enquanto estava fazendo compras.

Aduz que foram furtados uma mochila com produtos que haviam dentro dela, foi extraviado também um notebook Lenovo S145 10a 16GB e alguns objetos comprados na loja Studio Z.

Por conta dos prejuízos suportados, que entende ser de responsabilidade da requerida, propôs a presente ação requerendo danos materiais e morais.

Afim de comprovar os fatos a autora juntou comprovante da compra junto a requerida com data e hora, vídeo com momento da ação delituosa, boletim de ocorrência, nota fiscal do notebook que afirma que foram furtados.

Instado a se manifestar, a reclamada aduziu que inexiste qualquer dano a ser indenizado posto que o carro foi aberto, não havendo qualquer responsabilidade da requerida, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

Registro que os documentos juntados na impugnação pela autora são válidos, posto que se tratam de documentos para comprovar as preliminares alegadas na defesa.

Logo, diante das provas trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de elementos que afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral.

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida no do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Oportuno registrar que os estabelecimentos comerciais possuem responsabilidade por furtos e avarias verificadas em automóveis depositados em suas dependências, conforme sumulado no enunciado no 130 do STJ, segundo o qual,
“a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Portanto, uma vez disponibilizado aos clientes esses serviços, cuja suposta segurança aumenta a captação de clientes e o lucro do empreendimento, cabe também a esses estabelecimentos responsabilizar-se pelos fatos, dentre os quais furtos, ocorridos nesses locais.

Outrossim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, possível concluir pela presença do veículo no estacionamento do estabelecimento demandado, uma vez que o boletim de ocorrência, o cupom fiscal das compras efetuadas no estabelecimento no mesmo dia do furto ocorrido, bem como as imagens do circuito interno de segurança demonstram a verossimilhança da versão apresentada pelos autores.

Ademais, em que pese a reclamada ter impugnado as imagens (ID 76478212) por ela mesma apresentada, não apresentou nenhuma filmagem da data e horário informado para contraditar àquelas constantes nos autos, ou outra prova que demonstrasse a inocorrência do furto mencionado na inicial.

Com efeito, quando o fornecedor disponibiliza estacionamento para os veículos dos clientes, assume o dever, derivado do princípio da boa-fé objetiva, de proteger os bens e a pessoa do usuário, trata-se, portanto, de dever anexo de proteção que quando violado gera dever de indenização pelo dano material e moral.

No presente caso, o que está em discussão é a presença do fortuito interno, que se relaciona aos riscos da atividade desenvolvida pela própria empresa que se dispõe a fornecer o estacionamento gratuito.

(...)

Quanto alegação da requerida que alega não ter ocorrido qualquer arrombamento no veículo, por conta das filmagens (ID 76478212) é nítido que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial.

Ademais, quanto a alegação de que o veículo estava aberto, é notório que em Cuiabá os bandidos utilizam de bloqueadores de sinal para não travar o veículo, mesmo acionando o controle de travamento.

No presente caso o provável uso de bloqueador de alarme por terceiro não isenta a requerida de indenizar pelos danos suportados pela autora.

Assim, entendo que ocorreu o dano extrapatrimonial, na medida em que o consumidor sentiu-se inseguro, abalado com a situação vivenciada, pois mesmo estacionando seu veículo em local oferecido para maior segurança teve seu veículo furtado. (
...)”

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

A empresa recorrente não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Incumbe ao recorrente demonstrar as medidas de segurança que possui para evitar ocorrências dessa natureza. Para eximir-se da responsabilidade, bastaria apresentar provas demonstrando que nada aconteceu com o veículo da parte recorrida enquanto permanecia no local, prova que não veio aos autos.

Nesse sentido cabe salientar que a recorrida junta aos autos, provas suficientes do furto no estacionamento do recorrente, tanto com a filmagem do local, cupom fiscal da compra realizada e Boletim de Ocorrência.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ARROMBAMENTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – FURTO DE PERTENCES PESSOAIS – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo em suas dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-se responsável por qualquer dano causado.

Nos termos do CDC, o fornecedor de serviços ou de produtos responde para com o consumidor em caso de dano, independentemente de culpa, portanto, o arrombamento ou furto de veículo nas dependências do estabelecimento comercial, configura dano moral, passível de reparação.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

Comprovados os danos materiais sofridos, por ação dos fatos ocorridos, o seu deferimento é incontestável.”

(N.U 1001728-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020). (destaquei)

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE SEGURANÇA E GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrido, em razão do furto de motocicleta parada no estacionamento pertencente à empresa recorrente, que por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral. 2.
Cabia à recorrente demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o furto do veículo não ocorreu na forma como relatado pelo Autor, porém manteve-se inerte.
3. Conforme consta dos fundamentos da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso em tela, o Autor demonstrou que na data alegada, esteve no estabelecimento Réu, e após efetuar compras, observou que seu veículo havia sido subtraído.
Tendo ainda apresentado Boletim de Ocorrência Policial. Deve-se ressaltar que a responsabilidade da Ré pelo dever de vigilância do veículo dos Autores, quando estacionado em suas dependências, já foi, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 130,
a qual se transcreve a seguir: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Assim, para haver a reparação de danos por furto de pertences objetos do assalto, não é necessário que a parte autora produza prova cabal do fato constitutivo de seu direito, bastando apenas a demonstração da verossimilhança necessária para subsidiar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Destarte, tenho que o Autor se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC.
Noutra banda, cabia a Ré demonstrar perfeitas condições de guarda e vigilância (e, nesse aspecto, um sistema de monitoramento e vigilância, seria meio de prova hábil), o que não fez, e, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Ressalta-se que a Ré não juntou qualquer elemento probatório em defesa. Quanto a ausência de apresentação da chave, importante ressaltar que não seria a apresentação da mesma nos autos que demonstraria que o terceiro responsável pelo furto teria de fato se comportando como se dono fosse, sendo imprescindível a comprovação por meio das imagens do momento do furto, e tal alegação nem mesmo extingue a responsabilidade da parte ré no ilícito ora analisado. Dessa forma, entendo que está suficientemente demonstrado nos autos que o Autor realmente foi vítima de furto no interior do estacionamento do estabelecimento da Ré ao passo que deveria o Réu ter fornecido a segurança no caso concreto, ou ainda, adotado providências para mitigar os danos sofridos pelo Autor. Não o fazendo, comete ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C, por violar toda a dinâmica de segurança e transparência preconizados no Código de Defesa do Consumidor.” 4. Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. 5. No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, são devidos. 6. Se a sentença fixou a incidência da correção monetária, a partir do arbitramento, não há interesse recursal. 7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data da sentença conforme pleiteado pela Recorrente. ( AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013). 9. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, bem como ao pagamento do valor de R$ 22.542,00 a título de dano material, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator. (TJ-MT 10322245620218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/05/2022)
(destaquei)

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Comprovado o furto de pertences dentro do veículo, deve ser mantida a indenização por danos materiais arbitrada na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023